Tribunal: TCU
Processo: 018.954/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 5659/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (projeto FNDE), localizada na Rua Alto da Santa Cruz, no Município de Saúde ¿ BA, CEP: 44740000. (no da TCE no sistema: 542/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3063/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos prefeitos de Saúde/BA Antônio Fernando Ferreira Rocha (gestão: 2013-2016) e Sérgio Luiz Silva Passos (gestão: 2017-2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 5659/2013, que tinha por objeto a construção de quadra escolar coberta com vestiário (projeto FNDE), localizada na rua Alto da Santa Cruz, na aludida municipalidade. Considerando que a TCE foi instaurada em razão da execução física do objeto em desconformidade com o projeto padrão e o dano quantificado pelo instaurador correspondeu a R$ 106.240,30, que engloba irregularidades de ordem técnica e financeira; considerando a conclusão da unidade técnica de que a irregularidade financeira no valor de R$ 1.232,11, equivalente à diferença da atualização entre o saldo verificado na conta investimento de R$ 15.682,85, e o efetivamente devolvido aos cofres federais de R$ 18.230,23, deveria ser atribuído ao ente federado; considerando que as irregularidades técnicas somam R$ 105.008,19 e estão relacionadas a serviços medidos em duplicidade (R$ 1.937,35), serviços trocados (R$ 101.140,06) e divergências quantitativa, qualitativa ou técnica de serviço (R$ 1.930,78); considerando que a unidade instrutiva observou conflito entre os elementos disponíveis nos autos e o argumento utilizado pelo instaurador para impugnar uma parcela expressiva das irregularidades técnicas, R$ 101.140,06, segundo o qual as alterações da estrutura metálica da cobertura da quadra representavam risco à segurança física dos usuários e do empreendimento; considerando que, após diligência desta Corte de Contas, o FNDE informou que a obra foi concluída e que os riscos estruturais ou construtivos à segurança física dos usuários e do empreendimento foram afastados por meio de laudo técnico assinado por profissional habilitado; considerando que o FNDE propôs a aprovação das contas, com a ressalva de que o relatório de cumprimento do objeto não foi entregue; considerando que 95% do valor inicialmente apontado como dano (R$ 101.140,06 / R$ 106.240,34) diziam respeito ao risco à segurança física dos usuários e do empreendimento decorrente da irregular alteração do projeto da estrutura metálica da cobertura da quadra objeto do TC/PAC 5659/2013; considerando que os elementos trazidos aos autos pelo FNDE, muito embora não afastem a irregularidade originária, porquanto não justificam a mudança não autorizada do projeto, rompem o pretenso nexo entre a aludida irregularidade e um suposto risco à segurança física dos usuários e do empreendimento, fato este inicialmente apontado como motivação para a configuração do dano; considerando que a entidade afastou, inclusive, os valores residuais de reduzida monta inicialmente impugnados, o que afasta a ocorrência de dano ao Erário; considerando que não mais subsistem os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando as manifestações convergentes da AudTCE e do MPTCU; ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, a, 212 do RITCU, 5o, caput, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa 98/2024 do TCU 9.1. arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar conhecimento do acórdão ao FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 018.954/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Fernando Ferreira Rocha (XXX.750.895-XX); Sérgio Luiz Silva Passos (XXX.534.965-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.